Tribunal: TJMT
Processo: 1008940-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – PJe
Recurso Especial n. 1008940-90.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 18832462):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - CABIMENTO RECURSAL, COISA JULGADA, PERDA DE OBJETO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OFENSA AO CONTRADITÓRIO - PRELIMINARES REJEITADAS - CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA - ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO NÃO PROVIDO.
É cabível agravo de instrumento contra o provimento jurisdicional que, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, acolhe ou rejeita incidente de impugnação à gratuidade de justiça instaurado em autos apartados na vigência do regramento anterior (STJ, AgInt no REsp no. 1751114/MG).
Nos termos dos arts. 98 a 102 do CPC, a decisão que acolhe, rejeita ou revoga a justiça gratuita pode ser revista a qualquer momento.
E a resolução do mérito da causa não impede a posterior discussão sobre o preenchimento dos requisitos para o deferimento desse benefício.
Não é nulo o decisum fundamentado de forma sucinta, desde que expostas de modo claro e objetivo as razões que o amparam. De acordo com o princípio pas de nullité san grief, não se declara nulidade de atos processuais sem a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte.
É descabida a revogação do benefício da justiça gratuita o impugnante não apresenta provas capazes de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015.” (Agravo de Instrumento 1008940.8.11.0000, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 23934040).
Alega violação aos artigos 10 e 1.023, §2o do CPC, ao argumento de que não fora intimado para manifestar-se sobre os aclaratórios; art. 489, §1o, IV e §2o do CPC, além de divergência jurisprudencial, por deixar de enfrentar os argumentos opostos nos aclaratórios; art. 373, I do CPC, pelo julgamento contrário as provas carreadas nos autos; e art. 99, §2o do CPC, pela ausência de comprovação da hipossuficiência capaz de ensejar a concessão da gratuidade judiciária.
Recurso tempestivo (id 26751952).
Contrarrazões (id 33073955).
Instada a efetuar o recolhimento em dobro das custas processuais a parte se desincumbiu da obrigação (id 28558997).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação ao art. 489, do CPC
Denota-se das razões recursais que a parte alega violação ao art. 489 do CPC, ao argumento de que o aresto “não enfrentou os argumentos deduzidos nos Embargos de Declaração proposto pelo Recorrente” e ainda que“houve interpretação divergente dos tribunais vez que o entendimento de jurisprudencial” pois “(...) houve acolhimento da decisão embargada com amparo nas provas juntadas com os aclaratórios”.
Ocorre, no entanto, que a suposta violação apontada pela parte seria contestável se o recurso houvesse impugnado violação ao art. 1.022 do CPC, por possível contradição, obscuridade ou omissão. Acontece que a parte não alegou tal violação, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar violação aos artigos 10, 99, §2o, 373, I e 1.023 do CPC, a parte Recorrente defende a que a concessão da gratuidade judiciária ensejar comprovação da hipossuficiência, esta demonstrada através de provas produzidas nos autos.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de ofensa a direito da personalidade da recorrente, a fundamentar reparação por dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1472239/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII